Tribunal: STF
Processo: HC 222926
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Descabido o conhecimento do agravo regimental quando o agravante deixa de impugnar especificamente fundamento adotado na decisão monocrática agravada. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



2. A parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância, tendo em vista a pequena quantidade da droga apreendida em poder do paciente.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias precedentes (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



6. Ademais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque a hipótese é de paciente reincidente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, pelo tráfico de 9,82 g de cocaína (art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/06). 



7. Sendo assim, o caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que o “princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente” (HC 129.489, Min. Marco Aurélio).



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator